Tribunal: TJMT
Processo: 1038842-78.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038842-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 551.602.551-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DIRETA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL – DESCABIMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – OMISSÃO QUANTO À LEI Nº 13.340/2016 – SUPRIMENTO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

A sustentação oral no julgamento de agravo de instrumento somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 937 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o agravo interposto contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade sem análise de tutela provisória de urgência ou de evidência, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o resultado do julgamento com base nesse fundamento.

Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à modificação do julgado por via oblíqua.

O erro material consistente na indicação equivocada da data de manifestação processual da parte exequente deve ser corrigido para que a premissa fática do acórdão reflita com fidelidade a marcha processual dos autos.

A omissão quanto à aplicação da Lei nº 13.340/2016 deve ser suprida para consignar que o deferimento judicial do sobrestamento do feito, requerido expressamente pelo exequente e amparado na referida norma, afasta a caracterização de inércia culposa do credor durante o período de vigência da suspensão, independentemente da comprovação de adesão ou renegociação da dívida pela executada.

Sanados os vícios formais, mantém-se inalterada a conclusão do acórdão embargado, que afastou a prescrição direta da pretensão executiva com fundamento no art. 240, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil e na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1038842-78.2025.8.11.0000

EMBARGANTE
:

MARIA DO CARMO DA SILVA

EMBARGADO
:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARIA DO CARMO DA SILVA
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 355325394)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela ora embargante nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, afastando a tese de prescrição direta da pretensão executiva.

Nas razões do recurso, a embargante suscita, preliminarmente, a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, asseverando que houve negativa do direito à sustentação oral; argumenta que, embora tenha formulado tempestivamente o pedido de destaque para julgamento presencial/telepresencial, a Relatoria procedeu ao julgamento em sessão virtual no dia 18/03/2026 para, somente dois dias depois, indeferir o pleito de sustentação, o que tornaria o ato inócuo e violaria os princípios do contraditório substancial e do devido processo legal, especialmente por se tratar de decisão com cunho materialmente terminativo.

No mérito, aponta omissão quanto ao exame minucioso da marcha processual, alegando que o acórdão foi meramente descritivo e não analisou a ausência de diligências úteis pelo exequente entre os anos de 2016 e 2024.

Sustenta que o Banco optou reiteradamente por pedidos de suspensão com base na Lei nº 13.340/2016 em vez de promover atos eficazes de citação, o que demonstraria inércia qualificada não imputável ao Judiciário.

Aponta contradição e erro material no julgado ao mencionar uma suposta determinação de certificação de citação em 02/06/2017 que não existiria nos autos, bem como ao trocar a data de uma manifestação da exequente (de 07/02/2018 para 07/12/2018).

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à tese de que a suspensão da prescrição prevista na Lei nº 13.340/2016 exige prova de adesão ou renegociação da dívida, o que não teria ocorrido no caso concreto, tornando inaplicável o sobrestamento do prazo.

Por fim, pugna pelo prequestionamento de dispositivos legais e requer o acolhimento dos embargos para anular o julgamento anterior ou, sucessivamente, a concessão de efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão executiva (
I
d. 357860874).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões
,
sustentando que o acórdão embargado é claro e objetivo, não padecendo de vícios de omissão ou contradição.

Afirma que restou comprovado que a ação foi distribuída dentro do prazo legal e que a demora na citação não decorreu de desídia da instituição financeira, mas de dificuldades na localização da devedora que teria omitido seu endereço correto.

Argumenta que a embargante busca utilizar os
aclaratórios
para rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgamento pela via inadequada.

Ao final, requer o total indeferimento dos pedidos formulados nos embargos de declaração, determinando-se o prosseguimento da execução na comarca de origem (
I
d. 359391886).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
DIREITO CIVILEPROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO – DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE – APLICAÇÃO DO ART. 240, §§1º E 3º, DO CPC E DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O despacho que ordena a citação, proferido dentro do prazo prescricional, interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

A demora na efetivação da citação não conduz à prescrição quando demonstrado que o credor adotou diligências para localizar o devedor, aplicando-se a orientação consolidada na Súmula 106 do STJ
.
”

Inicialmente, quanto à preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa
fundada na alegada negativa do direito à sustentação oral, a tese
não
merece acolhimento.

O pedido de destaque formulado pela
ora
embargante visava à transferência do feito da sessão virtual para
a
sessão síncrona com o propósito de realizar sustentação oral.

Ocorre que, nos termos do art. 937 do Código de Processo Civil e do art. 93, § 13, do Regimento Interno deste Tribunal, a sustentação oral no julgamento de agravo de instrumento somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas, dentre as quais se
inclui
o agravo interposto contra decisão que verse sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

No caso concreto, o recurso
primitivo
foi interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, sem qualquer análise de tutela provisória, o que afasta, de plano, o cabimento da sustentação oral.

A pretensão da embargante de ver reconhecida a nulidade do julgamento com base nesse fundamento configura, na verdade, tentativa de rediscussão da matéria já decidida pela via inadequada dos embargos de declaração, os quais não se prestam a esse fim, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para modificar o resultado do julgamento com base em argumentos que não apontam vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Neste viés:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO –
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO
– NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada. Além disso,
não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não
versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC
, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça
.
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10165547320248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

Rejeita-se
, portanto, a preliminar
em voga
.

No mérito, verifico a existência de
erro material
e
omissão
que merecem
pronta correção
, ainda que sem a atribuição de efeitos infringentes.

Na verdade
, assiste razão à embargante quanto ao equívoco na indicação da data de uma das manifestações do exequente constante no acórdão; onde se lê que o Banco do Brasil peticionou em 07/12/2018, deve-se ler que tal ato ocorreu em 07/02/2018, conforme se extrai do
I
d. 68674575 -
p
ág. 138, o que evidencia uma diligência da parte credora em período ainda anterior ao consignado, reforçando a ausência de desídia.

De igual modo, ajusto a premissa fática relativa ao despacho de 02/06/2017 para esclarecer que, naquele momento, o juízo determinou o impulsionamento do feito em regime de correição após período de vacância pela remoção do magistrado titular, o que demonstra que a paralisação do processo, naquele intervalo, decorreu exclusivamente de fatores inerentes à organização administrativa do Judiciário.

Quanto à omissão arguida sobre a Lei nº 13.340/2016, integro a fundamentação do voto para consignar que a suspensão do prazo prescricional e da marcha processual foi expressamente requerida pelo exequente (
I
ds. 68674575 -
págs.
133 e 141) e deferida por decisões judiciais (
I
d. 68674575 - pág. 143).

Independentemente da comprovação final de adesão ou efetiva renegociação da dívida pela executada, o deferimento judicial do sobrestamento amparado na referida norma criou uma situação jurídica de legítima expectativa e impedimento processual, o que afasta a caracterização de inércia culposa do credor durante o período de vigência da suspensão.

Assim, sanados tais pontos, a conclusão do julgado permanece hígida no sentido de que a demora na efetivação da citação não pode ser imputada ao banco, uma vez que este promoveu sucessivas tentativas de localização da devedora, inclusive com pedidos de pesquisas em sistemas conveniados e custeio de diligências rurais em comarcas distintas, aplicando-se integralmente a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
apenas para corrigir erros materiais e sanar omissão, sem efeitos infringentes, mantendo inalterado o acórdão que desproveu o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026